Tribunal: TJDFT
Processo: 0042286-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 70 da LUG, c/c arts. 5o da Lei 6.840/80 e 52 do Decreto-lei 413/69.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. É assente no STJ o entendimento de ser prescindível a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito.
4. Rechaça-se a tese de que a digitalização dos autos afastou a prescrição intercorrente, se estes ficaram indisponíveis por apenas 20 dias, sem qualquer prejuízo às partes.
5. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida.